Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706928-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVERIO AMORIM, JOSE JACOB TERNES, LINCOLN DE SENA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA D E C I S Ã O Vistos etc., Silvério Amorim e outros interpuseram o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da tutela provisória em caráter incidental manejada pelo Condomínio Jardim Europa em desfavor de Silvério Amorim e outros, indeferiu o pedido de tutela recursal liminar para que fosse determinada a suspensão da assembléia designada para o dia 22.03.2020. Consoante decisão de ID 15163676, oi indeferido a tutela recursal liminarmente pleiteada pela d. Desembargadora Plantonista. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 16350929) oportunidade em que, pugnou pela negativa de seguimento do presente agravo de instrumento. Nos termos do despacho de ID 16674602, determinei a intimação dos agravantes, para dizerem se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais – 0706681-72-2020.8.07.0001, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo resolvido o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 304, §§ 1o e 3o do CPC. Devidamente intimados os agravantes não se manifestaram, conforme certidão de ID 17142531. Apesar de não haver manifestação do recorrente, em consulta ao sistema de informações processual eletrônico deste e. TJDFT, observa-se que, de fato, foi prolatada sentença nos autos de origem em 25.05.2020, resolvido o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 304, §§ 1o e 3o do CPC. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora